Tribunal: TJSP
Processo: 0056051-85.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO

EM RELAÇÃO AO RÉU DAVID, PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – DECURSO DE MAIS DE 06 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICADO o exame do mérito.

EM RELAÇÃO AO RÉU GUSTAVO, ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELOS OFENDIDOS – REJEIÇÃO – PRETENDIDA A

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO

EM RELAÇÃO AO RÉU DAVID, PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva - RECONHECIMENTO EX OFFICIO – DECURSO DE MAIS DE 06 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICADO o exame do mérito.

EM RELAÇÃO AO RÉU GUSTAVO, ALEGADA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELOS OFENDIDOS – REJEIÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.